Tribunal: TJPA
Processo: 0807562-89.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão julgador: JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7761 - Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807562-89.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: RUTH VULCAO DAS MERCES

AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

EMENTA

Ementa: Agravo de instrumento. Direito Processual Civil E Direito Do Consumidor. Agravo De Instrumento. Tutela Provisória De Urgência. Serviço Público Essencial De Abastecimento De Água. Aumento Abrupto De Consumo. Suspensão Da Exigibilidade De Faturas. Vedação De Corte E Negativação. Dever De Cooperação Processual. Provimento Parcial.

I.
Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação ajuizada para discutir cobranças de consumo de água, deferiu parcialmente a tutela de urgência apenas para determinar a troca do hidrômetro, indeferindo os pedidos de suspensão da exigibilidade das faturas impugnadas desde fevereiro/2022, de manutenção do fornecimento de água e de abstenção de negativação.

II.
Questão em Discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para suspender a exigibilidade das faturas impugnadas; (ii) estabelecer se é cabível impedir a suspensão do fornecimento de água; (iii) determinar se deve ser vedada a inscrição do nome da agravante em cadastros de inadimplentes; e (iv) definir os contornos da determinação de substituição do hidrômetro diante do dever de cooperação processual.

III.
Razões de Decidir
3. O aumento expressivo e desproporcional do consumo, de média mensal de 12m3 para até 120m3 evidencia, em cognição sumária, a probabilidade do direito alegado quanto à possível irregularidade na aferição.

4. A condição de pessoa idosa da agravante, com 86 anos, aliada à natureza essencial do serviço de abastecimento de água, demonstra o perigo de dano grave decorrente da exigibilidade imediata dos débitos, do risco de corte e de negativação.

5. A presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano autoriza a concessão da tutela provisória, nos termos do art. 300 do CPC, para resguardar a parte contra medidas restritivas fundadas em débito controvertido.

6. A existência de ordem de serviço indicando impedimento à troca do hidrômetro e a posterior manifestação da agravante fornecendo meios para agendamento impõem a observância do modelo cooperativo de processo, que exige colaboração e boa-fé das partes, conforme arts. 6º e 5º do CPC.

7. A manutenção irrestrita de ordem de troca compulsória imediata, com eventual imposição de medidas coercitivas, mostra-se desnecessária diante da manifestação de interesse da agravante em viabilizar a diligência, devendo a medida ser ajustada para ocorrer mediante prévio agendamento.

IV.
Dispositivo

8. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

Gabinete do Juiz Convocado João Batista Lopes do Nascimento

Processo

:

0807562-89.2025.8.14.0000

Classe

:

Agravo de Instrumento

Assunto

:

DIREITO PRIVADO | Fornecimento de Água (7761)

Agravante

:

Ruth Vulcão das Merces

Agravado

:

Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA

Relator

:

Juiz João Batista Lopes do Nascimento

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ruth Vulcão das Mercês contra decisão proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos do processo nº 0822895-51.2025.8.14.0301, que deferiu parcialmente a tutela apenas para determinar a troca do hidrômetro da residência da autora, indeferindo os pedidos de suspensão da exigibilidade das faturas impugnadas, de manutenção do fornecimento de água e de abstenção de negativação.

Nas razões recursais (ID 26223680), a agravante sustenta, em síntese: (i) que, após a instalação de novo hidrômetro em dezembro de 2021, houve aumento abrupto do consumo médio de 12m3 para cerca de 120m3; (ii) que não há vazamento no imóvel que justifique tal elevação; (iii) que as cobranças seriam abusivas; (iv) que está exposta ao risco de corte no fornecimento e negativação, sendo pessoa idosa; e (v) que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, razão pela qual requer a concessão de efeito ativo para suspender as cobranças desde fevereiro/2022, impedir o corte do serviço e a inscrição em cadastros restritivos, além da efetivação da troca do hidrômetro.

Em contrarrazões (ID 27292328), a COSANPA defende a regularidade das cobranças, alegando: (i) que o hidrômetro anterior estava defeituoso, resultando cobrança pela tarifa mínima, tendo sido substituído por equipamento regular; (ii) que foram realizadas vistorias técnicas e nova substituição do aparelho sem constatação de irregularidades; (iii) que os níveis elevados de consumo refletem uso real do imóvel; e (iv) que houve impedimento, por parte da responsável pelo imóvel, ao cumprimento da ordem de troca do hidrômetro, conforme ordem de serviço juntada aos autos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Posteriormente, a agravante apresentou manifestação (ID 29157359) informando interesse no agendamento da substituição do hidrômetro, fornecendo contato telefônico e endereço para viabilizar a diligência.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O recurso é tempestivo, preenchendo os requisitos intrínsecos e extrínsecos, por isso, o conheço.

O Agravo merece prosperar parcialmente.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado cinge-se a verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória a fim de: (i) determinar a suspensão da exigibilidade das faturas impugnadas desde fevereiro/2022; (ii) impedir a suspensão do fornecimento de água; (iii) vedar a inscrição do nome da agravante em cadastros de inadimplentes; e (iv) compelir a concessionária à troca do hidrômetro instalado no imóvel da agravante.

Consoante se extrai da decisão de ID 26565456, o eminente Relator, em sede de tutela antecipada recursal, deferiu o pedido liminar, com fundamento na existência de probabilidade do direito e perigo de dano, destacando que, após a instalação de novo hidrômetro, houve aumento abrupto e desproporcional do consumo registrado, de média mensal de 12m3 para até 120m3, circunstância apta, em juízo de cognição sumária, a indicar possível irregularidade na aferição.

Reexaminando detidamente os autos, entendo que os fundamentos adotados permanecem hígidos quanto à necessidade de resguardar a agravante contra a exigibilidade imediata dos débitos controvertidos e contra medidas restritivas decorrentes de sua inadimplência.

Com efeito, a expressiva discrepância entre o consumo histórico, cujo gasto médio mensal girava em torno de R$ 2.000,00 (dois mil reais), e o valor posteriormente lançado, que alcançou quantia próxima a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em um único período, revela descompasso significativo e atípico. Soma-se a isso o fato de não ter sido constatado eventual vazamento capaz de justificar elevação tão abrupta do consumo, bem como a circunstância de que o aumento ocorreu após a troca do hidrômetro, o que reforça a plausibilidade da controvérsia instaurada.

Considerando, ainda, a vulnerabilidade da parte agravante, pessoa com 86 anos de idade, e a natureza essencial do serviço público de abastecimento de água, evidencia-se o risco de dano grave e de difícil reparação. Nesse contexto, à luz das razões já expostas e das demais circunstâncias constantes dos autos, não se mostra, neste momento processual, cabível a responsabilização da agravada pelo montante questionado.

Todavia, sobreveio aos autos elemento fático relevante que impõe parcial revisão da extensão da tutela deferida.

Conforme noticiado pela agravada, consta ordem de serviço (ID 27292339) que no dia do cumprimento da determinação judicial de substituição do hidrômetro, a equipe técnica foi impedida de realizar a diligência.

Por outro lado, em manifestação posterior (ID 29157359), a própria agravante requereu que a COSANPA entrasse em contato para agendamento da substituição do equipamento, fornecendo número telefônico e endereço atualizado, a fim de viabilizar a efetivação da medida.

Diante desse contexto, verifica-se que, embora a tutela tenha sido corretamente deferida com fundamento na presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, sobreveio circunstância fática que evidencia a necessidade de observância do modelo cooperativo de processo instituído pelo próprio diploma processual, o qual estabelece que:

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Nesse mesmo contexto, impõe às partes o dever de lealdade e boa-fé objetiva, nos termos do art. 5º do CPC. Nesse cenário, a manutenção irrestrita da ordem de troca compulsória imediata do hidrômetro, com eventual reforço de medidas coercitivas, mostra-se desnecessária neste momento processual, especialmente porque a própria agravante manifestou interesse na realização da diligência e forneceu meios concretos para viabilizá-la.

Assim, impõe-se o ajuste da tutela anteriormente deferida, preservando-se a proteção quanto à suspensão da exigibilidade das faturas e à continuidade do serviço essencial, mas condicionando-se a efetiva substituição do hidrômetro à colaboração ativa da parte agravante, em consonância com os deveres processuais de cooperação e boa-fé que informam o sistema do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e provimento parcial do agravo de instrumento, a fim de confirmar a suspensão da exigibilidade das faturas impugnadas desde fevereiro/2022 até ulterior deliberação após regular instrução probatória, bem como determinar que a agravada se abstenha de suspender o fornecimento de água da agravante com fundamento nos débitos discutidos e de proceder à inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes relativamente às referidas faturas, ajustando-se, ainda, a determinação concernente à troca do hidrômetro para que sua realização ocorra mediante prévio agendamento entre as partes, nos termos da manifestação constante dos autos, afastando-se, por ora, a imposição de medidas coercitivas adicionais.

Sem custas e sem honorários.

Belém, data registrada no sistema.

João Batista Lopes do Nascimento

Juiz de Direito Convocado

Relator

Belém, 06/03/2026